Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744073-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA RAMOS AGRAVADO: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria do Socorro da Silva Ramos contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na execução de título extrajudicial, deferiu a tutela provisória de urgência para penhorar crédito no rosto dos autos de ação trabalhista (ID no 170393209). 2. Nada a prover quanto ao ID no 52693186, pois as questões inerentes ao pedido de intervenção como terceiro interessado devem ser apresentadas na origem, sob pena de configurar supressão de instância, a qual não pode ser admitida pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 3. Ademais, devido à cognição limitada e vinculada do agravo de instrumento ao que efetivamente foi enfrentado na decisão recorrida, não há qualquer prejuízo aos interesses do peticionante, que somente podem ser objeto de análise na origem. 4. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO